Tribunal: TJPA
Processo: 0806445-10.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806445-10.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A

AGRAVADO: CORREA & OEIRAS LTDA - EPP, DEIVIDY DO ESPIRITO SANTO NICODEMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806445-10.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.

ADVOGADO:
FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

EMBARGADO:
CORREA & OEIRAS LTDA – EPP E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
–
OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
DESPEJO LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – AJUSTE LOCATÍCIO QUE POSSUI GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – ART. 59, § 1º, INCISO IX DA LEI N. 8.245⁄1991 –
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado ao não considerar o inadimplemento contratual do locatário/embargado como elemento ensejador do seu despejo liminar.

2 – Hipótese em que encontrando-se
o contrato de locação pactuado entre as partes litigantes garantido por fiança, restaria obstada a concessão do despejo liminar pretendido pela embargante.

3 – Possuindo o ajuste locatício garantia fidejussória, a vedação prevista no art. 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245⁄1991, somente seria elidida ante a comprovação do desfazimento da garantia,
nos termos do art. 40 do mesmo diploma,
fato que, entretanto, não restou demonstrado nos autos em epigrafe.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0806445-10.2018.8.14.0000

EMBARGANTE:
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.

ADVOGADO:
FELIPE ALMEIDA GONÇALVES – OAB/PA 25.065

ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA 8.770

EMBARGADO:
CORREA & OEIRAS LTDA – EPP E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.

em face de

CORREA & OEIRAS LTDA – EPP E OUTROS

e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
2098865
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO MANEJADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – DESPEJO LIMINAR – CONTRATO QUE DEVE SER DESPROVIDO DE QUALQUER DAS GARANTIAS PREVISTAS NO ART. 37, DA LEI N. 8.245⁄1991 – INTELIGÊNCIA DO ART. 59, § 1º, INCISO IX – AJUSTE LOCATÍCIO QUE POSSUI GARANTIA FIDEJUSSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESPEJO LIMINAR –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravante
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S.A.
,
embargos de declaração (ID.
2142826
).

Alega, em suma, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao desconsiderar o incontroverso
não cumprimento do contrato de locação do imóvel, posto que os embargados se quedaram inertes quanto aos pagamentos dos aluguéis ajustados, encontrando-se em mora há anos, o que justificaria o despejo destes.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Devidamente intimado (ID.
2530104)
, deixou o embargante transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão no
decisum
embargado ao não considerar o inadimplemento contratual do locatário/embargado como elemento ensejador do seu despejo liminar.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante
que a decisão colegiada embargada teria sido omissa ao não desconsiderar o incontroverso
descumprimento do contrato de locação do imóvel, posto que o embargado se quedou inerte quanto aos pagamentos dos aluguéis ajustados, encontrando-se em mora há anos, o que justificaria o despejo destes.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...] Com efeito, n
a ação de despejo manejada por falta de pagamento de aluguéis, a liminar para desocupação, poderá ser concedida inclusive
inaudita altera pars
, desde que esteja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, da Lei n. 8.245⁄1991, e seja prestada caução, inteligência que se depreende do art. 59, § 1º, inciso IX, do citado diploma legal, senão vejamos: [...]

Desse modo, resta inconteste que para concessão da tutela de urgência objetivada na ação de despejo, faz-se necessário, dentre outros requisitos, que o contrato de locação não seja garantido por nenhuma das modalidades previstas no supracitado
art. 37, da Lei n. 8.245⁄1991.”

Consoante demonstrado supra, restou claro no Acordão embargado que encontrando-se
o contrato de locação pactuado entre as partes litigantes (ID.
860371
), garantido por fiança, restaria obstada a concessão do despejo liminar pretendido pela embargante, isso porque, possuindo o ajuste locatício garantia fidejussória, a vedação prevista no art. 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245⁄1991, somente seria elidida ante a comprovação do desfazimento da garantia,
nos termos do art. 40 do mesmo diploma,
fato que, entretanto, não restou demonstrado nos autos em epigrafe.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de dezembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/12/2020